Tribunal: TJMT
Processo: 1026541-20.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026541-20.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVID SANTOS BORGES - CPF: 037.791.931-40 (APELADO), PAULO SERGIO BARBOSA ROS - CPF: 344.419.561-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE – CHEQUE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – NÃO CONFERÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO AFASTADA – RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

HONORÁRIOS MANTIDOS –– RECURSO DESPROVIDO.

Dada a inversão do ônus da prova e considerando que o banco não produziu provas a comprovar suas alegações, tem-se que o cheque apresentado consta com assinatura divergente da cédula de identidade do apelado, de modo que caracterizada a falha na prestação do serviço, pois incumbe ao banco prestador do serviço diligenciar afim de apurar acerca da emissão do cheque, bem como autenticidade das assinaturas. Invertido o ônus da prova cabia ao apelante apresentar fatos desconstitutivos, modificativos e extintivos do direito do autor/apelado, nos termos do que dispõe o artigo 6º, inciso VIII do CDC e artigo 373, inciso II do CPC, não podendo pressupor que sem a produção de prova por parte do apelante, ele se isentaria do dever de indenizar pela prática do ato ilícito. O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu/apelante, configurada na falha do serviço que não verificou ou constatou a irregularidade na assinatura aposta no cheque, o

que gerou transtornos ao consumidor. Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente diante da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, por cheque emitido com assinatura divergente do seu titular.
“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021